Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EQUIVOCADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE ATUOU NA OCORRENCIA. JUSTA CAUSA MÍNIMA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou a denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o acusado pela suposta prática da contravenção penal constante no art. 21 do Decreto-lei 3.688/1941.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: se há elementos mínimos que autorizem o recebimento da denúncia contra o acusado, o qual supostamente agrediu sua companheira com um tapa no rosto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar a denúncia ou queixa crime ofertada, deve o Poder Judiciário analisar se houve a observância dos requisitos essenciais do art. 41 do Código de Processo Penal, observando ainda se há ou não a presença de um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (justa causa), prevenindo-se, assim, o uso abusivo do direito de acusar. Precedentes jurisprudenciais e doutrina.
4. Estando a denúncia lastreada de narrativa clara e coerente, apontando o período em que os supostos fatos criminosos ocorreram, bem como pormenorizando as condutas aparentemente praticadas pelo acusado, deve a denúncia ser recebida e realizada a devida instrução do feito, com respeito as garantias constitucionais do acusado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida.